Tribunal: TJES
Processo: 5002736-88.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002736-88.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN GON SEIXAS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. PORTABILIDADE DE PESSOA FÍSICA PARA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO CONTRATO ANTIGO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" QUE NÃO GERA DANO MORAL
IN RE IPSA
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. adoto o relatório sentencial em verbis: “Afirma a parte Autora, em síntese, ter solicitado a portabilidade de seu plano de internet e telefonia da modalidade pessoa física para pessoa jurídica junto à empresa Ré. Contudo, iniciado o novo vínculo, a Fornecedora continuou realizando cobranças referentes ao contrato antigo, gerando faturamento em duplicidade. Destaca que, em decorrência das cobranças indevidas, teve seu nome negativado junto ao SPC/SERASA. Sob tais premissas, almeja a declaração de inexistência do débito; a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.”

2
.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: condenar a parte Requerida a promover o cumprimento do novo contrato (objeto da portabilidade) nos limites da oferta apresentada ao Consumidor, sendo permitidos, porém, os reajustes periódicos autorizados pelos órgãos fiscalizadores. Condenar parte Demandada a efetuar a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, já totalizando a quantia de R$356,88, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação e Julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

3. Inconformado, o Autor interpôs Recurso Inominado buscando a reforma parcial da sentença para condenar a Ré ao pagamento de danos morais. Sustenta que a situação ultrapassa o mero dissabor, invocando a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, argumentando que foi compelido a desperdiçar tempo vital em tentativas infrutíferas de solução administrativa. Defende ainda que o dano moral no caso de falha em serviço essencial seria
in re ipsa
(presumido).

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5
.
A falha na prestação do serviço é incontroversa e foi devidamente reparada com a declaração de indébito e a condenação à restituição dobrada. No que tange aos danos morais, a jurisprudência consolidada, inclusive desta Turma, orienta que a simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou de situação extraordinária que fira os direitos da personalidade, não gera o dever de indenizar. No caso, restou provado que a anotação ocorreu na plataforma "Serasa Limpa Nome". Tal ferramenta funciona como um portal de negociação de dívidas com visibilidade restrita ao credor e ao devedor, não possuindo a publicidade negativa e os efeitos restritivos de crédito próprios do SPC e SERASA. Portanto, não há que se falar em dano moral presumido por negativação.

7. Quanto à Teoria do Desvio Produtivo, sua aplicação exige a prova de que o consumidor foi submetido a um calvário administrativo desarrazoado, perdendo tempo significativo que deveria ser destinado a atividades produtivas ou de lazer. No presente feito, não restou demonstrada uma perda de tempo de tal magnitude que justificasse, por si só, uma condenação pecuniária extrapatrimonial.

8. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)